Tribunal: STJ
Processo: 0001639-14.2022.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2514553 - SE (2023/0409630-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROBERTO MARINHO LEITE JUNIOR
ADVOGADO
: NAILSON SANTOS ALVES - SE011931
AGRAVADO
: 99 TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SE000877A
EMENTA
EMENTA:
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESLIGAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO SEM NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, com óbices pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais e lucros cessantes, em que se pleiteou a reativação de cadastro em plataforma
de transporte e indenizações, com valor da causa de R$ 31.505,36.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 15% sobre o
valor da causa.
4. A Corte estadual manteve integralmente a sentença e majorou os honorários para
17% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se as matérias postas nos autos podem
ser modificadas pelo STJ, sem que tais providências demandem o reexame de
matéria fático-probatória e a revisão de cláusulas contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ, porque a controvérsia demanda interpretação de
cláusulas e regras contratuais privadas da plataforma, insuscetível de revisão em
recurso especial.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a conclusão do acórdão recorrido se firmou na
moldura fático-probatória acerca da inexistência de conduta ilícita, dano e nexo
causal, vedado o reexame de provas.
Documento eletrônico VDA53235546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2afe0892-d257-431a-b008-e3a9de3814f1

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quando o exame da
Tese de julgamento
controvérsia exige interpretação de cláusulas e condições contratuais privadas; 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a decisão recorrida se apoia na
análise do acervo probatório para reconhecer a inexistência de ilícito, dano e nexo
causal”.
Código Civil, arts. 421-A, 422, 473, 599;
Dispositivos relevantes citados:
-B.
Lei n. 13.640/2018, art. 11
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2afe0892-d257-431a-b008-e3a9de3814f1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2514553 - SE (2023/0409630-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROBERTO MARINHO LEITE JUNIOR
ADVOGADO
: NAILSON SANTOS ALVES - SE011931
AGRAVADO
: 99 TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SE000877A
EMENTA
EMENTA:
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESLIGAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO SEM NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, com óbices pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais e lucros cessantes, em que se pleiteou a reativação de cadastro em plataforma
de transporte e indenizações, com valor da causa de R$ 31.505,36.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 15% sobre o
valor da causa.
4. A Corte estadual manteve integralmente a sentença e majorou os honorários para
17% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se as matérias postas nos autos podem
ser modificadas pelo STJ, sem que tais providências demandem o reexame de
matéria fático-probatória e a revisão de cláusulas contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ, porque a controvérsia demanda interpretação de
cláusulas e regras contratuais privadas da plataforma, insuscetível de revisão em
recurso especial.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a conclusão do acórdão recorrido se firmou na
moldura fático-probatória acerca da inexistência de conduta ilícita, dano e nexo
causal, vedado o reexame de provas.
Documento eletrônico VDA51570749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:47
Código de Controle do Documento: 77515ed6-d451-4d92-8dc7-1ff2acdc5136

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quando o exame da
Tese de julgamento
controvérsia exige interpretação de cláusulas e condições contratuais privadas; 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a decisão recorrida se apoia na
análise do acervo probatório para reconhecer a inexistência de ilícito, dano e nexo
causal”.
Código Civil, arts. 421-A, 422, 473, 599;
Dispositivos relevantes citados:
-B.
Lei n. 13.640/2018, art. 11
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROBERTO
MARINHO LEITE JUNIOR contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 361-366.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em
apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais e lucros cessantes.
O julgado foi assim ementado (fl. 245):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - EMPRESA
PRIVADA - RELAÇÃO REGIDA PELO DIREITO CIVIL - OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DE VONTADE E DA LIBERDADE
CONTRATUAL - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE CONTRATAR - DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA51570749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:47
Código de Controle do Documento: 77515ed6-d451-4d92-8dc7-1ff2acdc5136

a) 421-A, I, II e III, do Código Civil, porque a rescisão unilateral sem
notificação prévia e sem elementos concretos afronta a presunção de paridade e a
alocação de riscos definida, devendo a revisão ocorrer de maneira excepcional e
limitada;
b) 422 do Código Civil, já que a boa-fé objetiva impõe conduta não
arbitrária, sendo ilícito o desligamento abrupto do motorista sem oportunidade
mínima de defesa;
c) 473, parágrafo único, do Código Civil, pois, tendo o motorista realizado
investimentos consideráveis no veículo e na atividade, a denúncia unilateral somente
poderia produzir efeitos após prazo compatível com a natureza e o vulto dos
investimentos;
d) 599 do Código Civil, porquanto, não havendo prazo estipulado, a
resolução do contrato exige prévio aviso, o que não foi observado; e
e) 11-B da
visto que o recorrente cumpriu as
Lei n. 13.640/2018,
condições legais para exercer o transporte privado individual, sendo indevido o
desligamento sem prévia notificação e sem demonstração concreta de irregularidades.
Requer o provimento do recurso, que se reforme o acórdão recorrido, para
que se anule o cancelamento da parceria sem notificação prévia e se julgue
integralmente procedentes os pedidos da ação.
Contrarrazões às fls. 301-306.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c indenização
por danos morais e lucros cessantes em que a parte autora pleiteou a reativação do
Documento eletrônico VDA51570749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:47
Código de Controle do Documento: 77515ed6-d451-4d92-8dc7-1ff2acdc5136

cadastro na plataforma da 99 TECNOLOGIA LTDA. e a condenação por danos
morais e lucros cessantes em razão de desligamento sem notificação prévia, cujo
valor da causa fixado foi de R$ 31.505,36.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários em 15% sobre o valor da causa.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença e majorou os
honorários para 17% sobre o valor da causa.
I - Arts. 421-A, I, II e III, 422, 473, parágrafo único, e 599 do Código
Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que a rescisão unilateral sem
notificação prévia violou a boa-fé objetiva, a função social, a presunção de paridade
e as regras de denúncia, porque realizou investimentos consideráveis e havia
legítima expectativa de continuidade. Argumenta que, à luz desses dispositivos, o
desligamento é abusivo e demanda contraditório mínimo.
O acórdão recorrido concluiu que, tratando-se de empresa privada e
relação regida pelo direito civil, vigora a autonomia da vontade e a liberdade de
contratar, inexistindo dever de contratar ou justificar descadastramento, e que não se
comprovou conduta ilícita, dano ou nexo causal, mantendo-se a improcedência e
majorando honorários.
A questão relativa à alegada necessidade de prévia notificação e nulidade
do desligamento foi decidida pelo Tribunal
com fundamento na análise de
a quo
regras e condições privadas da plataforma e da autonomia contratual. Rever tal
entendimento encontra óbice na incidência da Súmula n. 5 do STJ.
No recurso especial a parte alega desligamento arbitrário sem prova de
irregularidades. O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório, concluiu pela
Documento eletrônico VDA51570749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:47
Código de Controle do Documento: 77515ed6-d451-4d92-8dc7-1ff2acdc5136

inexistência de conduta ilícita e de danos, afirmando, entre outros fundamentos, que
“no âmbito privado, inexiste lei que obrigue a contratação [...] vigorando o princípio
da autonomia da vontade e liberdade de contratar [...] diante da ausência de qualquer
conduta ilícita [...] improcedem todos os pleitos autorais” (fls. 247-248). Como
visto, o Tribunal
decidiu com base em
a quo
elementos fáticos e probatórios. Rever
tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso
especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II -
-B da
Art. 11
Lei n. 13.640/2018
A recorrente afirma que cumpre as condições legais do
-B para atuar
art. 11
como motorista e que o desligamento sem notificação afronta esse regime jurídico,
devendo ser anulada a rescisão.
O acórdão recorrido assentou que, no âmbito privado, inexiste lei que
imponha o dever de contratar ou de manter cadastro ativo quando não atendidos
critérios internos, vigorando a liberdade de contratar, e que não se verificou ilícito ou
dano (fls. 247-248).
A questão foi decidida com base na moldura fático-probatória e na
interpretação das regras contratuais privadas, atraindo, igualmente, os óbices das
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51570749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:47
Código de Controle do Documento: 77515ed6-d451-4d92-8dc7-1ff2acdc5136

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.514.553 / SE
Número Registro: 2023/0409630-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016391420228250001 16391420228250001 202200843339 202200843339202210500026 202210500026
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO MARINHO LEITE JUNIOR
ADVOGADO : NAILSON SANTOS ALVES - SE011931
AGRAVADO
: 99 TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO : FABIO RIVELLI - SE000877A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:42:14
Código de Controle do Documento: 77d50630-8539-4586-a665-88b484e56695